Tribunal: STF
Processo: Rcl 44626
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE. 3. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial. Submissão ao regime de precatórios. ADPF 556. 4. Inexistência de finalidade primária voltada à persecução de lucro. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.